Tribunal: TJSP
Processo: 2229138-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2229138-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante V.L.V.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229138-96.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37787
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229138-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: V.L.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2012 a 2016 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação
de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor
afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do
lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida -
Recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por V.L.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
contra decisão de fls. 205/209 dos autos originários, proferida pela MM.
Juíza Tatiana Pereira Viana Santos, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva.
Sustenta a agravante que é empresa loteadora e que,
em 2006, comprometeu à venda o imóvel tributado, sendo que o contrato
foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, possui cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade e houve a imediata imissão do
promitente comprador na posse do bem. Alega, ainda, que há cláusula
expressa no contrato eximindo a vendedora da responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229138-96.2020.8.26.0000
3
pagamento.

O agravo foi processado, sem o deferimento do efeito
pleiteado (fls. 26/27).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 23/24), com
apresentação de contraminuta às fls. 30/38.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2012 a 2016, cuja ação foi proposta em 2017 em face de
VLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FRANCISCO DE ASSIS
PEREIRA DE SOUZA.
A questão ora debatida diz respeito à legitimidade da
agravante para responder pelo tributo na condição de proprietária,
quando alega que o imóvel foi comprometido à venda antes do fato
gerador, sendo que o contrato foi registrado no Cartório de Registro de
Imóveis, possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e houve a
imediata imissão do promitente comprador na posse do bem.
A controvérsia ora instaurada nos autos não mais
persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a Fazenda Pública
Municipal pode considerar legitimado tanto o compromissário vendedor
quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229138-96.2020.8.26.0000
4
Este entendimento restou pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em
sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229138-96.2020.8.26.0000
5
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009)
Nesse sentido, foram proferidas decisões monocráticas,
nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em consonância com o
posicionamento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.426.065/SP;
REsp 1.619.112/SP).
Por fim, quanto à alegação de que há cláusula
expressa no compromisso de compra e venda eximindo a vendedora da
responsabilidade pelo pagamento, o art. 123 do CTN dispõe que as
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública. Isso significa que, no
caso de IPTU, mesmo sendo acordado com terceiro o pagamento do
tributo, para o Fisco continua inalterada a condição de contribuinte do
proprietário do imóvel, que responderá pelo débito fiscal em caso de
inadimplemento.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229138-96.2020.8.26.0000
6
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)